Tribunal: TJBA
Processo: 8092084-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092084-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUTEMBERG ALMEIDA ROCHA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. REFINANCIAMENTO. DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DO AUTOR E NÃO IMPUGNADO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, sob alegação de contratação fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) ocorreu violação ao princípio da vedação à decisão surpresa; (iii) há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (iv) o contrato de empréstimo consignado celebrado eletronicamente é válido; (v) existem danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório - documentação digital, biometria facial, trilha de auditoria e comprovantes bancários - mostra-se suficiente para formação do convencimento judicial. Aplicação do artigo 370 do CPC.

4 - Inexiste violação ao princípio da não surpresa quando a matéria foi amplamente debatida e o magistrado fundamenta sua decisão nos elementos carreados aos autos, sem inovação de fundamentos.

5 - Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta argumentação suficiente para demonstrar irresignação.

6 - Comprovada a regularidade da contratação eletrônica mediante refinanciamento do contrato nº 77007190716-101, com quitação de R$ 2.732,78 e crédito de R$ 574,20 na conta do apelante, depósito este não impugnado especificamente. Validade amparada na MP 2.200-2/2001, art. 784, §4º, do CPC e IN INSS 138/2022.

7 - A ausência de impugnação específica à fotografia selfie apresentada pela instituição financeira e ao comprovante de transferência bancária e a
existência de múltiplos contratos anteriores celebrados digitalmente pelo autor com a mesma instituição financeira, todos vinculados ao mesmo correspondente bancário, sem qualquer questionamento quanto à validade ou autenticidade, revela perfil negocial habitual do contratante nesta modalidade, tornando inverossímil a alegação seletiva de fraude apenas quanto ao contrato específico ora impugnado.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 370, 784, §4º, e 85, §11; MP 2.200-2/2001; IN INSS 138/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2083774 SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8092084-60.2023.8.05.0001, sendo parte Apelante
GUTEMBERG ALMEIDA ROCHA
e parte Apelada
PARANÁ BANCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - data registrada no sistema.